Tribunal: STF
Processo: ARE 1360235
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “C” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE LEI LOCAL JULGADA VÁLIDA EM DETRIMENTO DO TEXTO CONSTITUCIONAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS DEVOLVIDAS NO RECLAMO: INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Juizado Especial Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO EM PRECATÓRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA. 



    1. Pedido de aplicação do IPCA-E ou, alternativamente, o INPC como índice de correção monetária no pagamento do precatório expedido em cumprimento de sentença. 



    2. Sentença de extinção sem julgamento do mérito lançada nos seguintes termos: 



    ‘(...) O processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, pela constatação de coisa julgada. 



    Verifico dos autos que a Informação do Distribuidor (evento 04) aponta a vinculação de dependência deste feito ao processo nº 0013573-15.2011.4.03.6301, no qual foi proferida sentença de extinção da execução, nos termos do artigo 924, II, do CPC, transitada em julgado. 



    Dessa forma, qualquer impugnação aos índices de correção monetária que foram utilizados para o pagamento do precatório deveria ter sido apresentada naqueles autos. 



    Não o fazendo e transitando em julgado a sentença de extinção da execução, ocorreu a hipótese da coisa julgada. 



    Acerca da impossibilidade da reabertura da execução em face do trânsito em julgado da sentença que a declara extinta, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais: PROCESSUAL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. DESCABIMENTO. 



    Extinta a execução pelo pagamento e configurado o trânsito em julgado da decisão extintiva, incabível o prosseguimento da execução para satisfação de diferenças. A decisão extinguiu o vínculo obrigacional que existia entre o credor e o devedor, produzindo os efeitos da coisa julgada material. (TRF4, AG 5020205-15.2020.4.04.0000, SEXTA TURMA, Relator JULIO GUILHERME BEREZOSKI SCHATTSCHNEIDER, juntado aos autos em 17/07/2020). 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE CRÉDITO COMPLEMENTAR. PRECLUSÃO. 



    Tratando-se de execução extinta pelo pagamento, com trânsito em julgado, incabível a análise de pedido referente a questão dos consectários legais, diante da ocorrência de preclusão temporal e consumativa, conforme entendimento firmando pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.143.471/PR. (TRF4, AG 5013984-16.2020.4.04.0000, SEXTA TURMA, Relatora TAÍS SCHILLING FERRAZ, juntado aos autos em 01/07/2020). 



    Assim, forçosa a extinção desta ação. 



    DISPOSITIVO 



    Diante do exposto, em razão da existência de coisa julgada, extingo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 1º da Lei nº. 10.259/01 c.c. o art. 55, caput da Lei nº. 9.099/95. 



    Concedo o benefício da assistência judiciária gratuita à parte autora, ante o requerimento expresso formulado na petição inicial, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo.” (e-doc. 23).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “c” do permissivo constitucional, aponta-se que o entendimento da Turma Recursal está equivocado com relação aos precedentes trazidos no acórdão, sendo devida a aplicação da compreensão do STF no Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral, a respeito da rediscussão dos índices de correção monetária, conquanto transitado em julgado o processo (e-doc. 28).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Considerando a interposição com fundamento na alínea “c” do art. 102, inc. III, da Constituição da República, deveria a recorrente alinhavar sua argumentação em alguma lei local — ou ato de governo local — reputados válidos em detrimento do Texto Constitucional. 



    4. Entretanto, assim não o fez, voltada a pretensão à supostamente inválida aplicação da Taxa Referencial (TR) para correção monetária de precatório, com fulcro no art. 5º da Lei nº 11.960, de 2009, mas que não se trata de lei local.



    5. Não fosse o suficiente, o acórdão não tratou, especificamente, de qual o índice aplicável à atualização do requisitório mas, tão somente, rejeitou a pretensão com fundamento na prevalência da coisa julgada.



    6. Posto isso, e, à falta da oposição dos embargos de declaração, incidem os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, ante a inarredável falta de prequestionamento da matéria aviada no apelo extremo. Confira-se:



    "E. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."



    "E. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento."



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator